Tribunal: TJPA
Processo: 0801537-29.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801537-29.2022.8.14.0012

APELANTE: KATIA ACIMARA MENDONCA MIRANDA DA VEIGA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Agravo interno em apelação cível. Imposto de Renda Retido na Fonte. Abono FUNDEF. Acréscimo patrimonial. Incidência tributária. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF e a restituição dos valores descontados.

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, afastando a tributação, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito ao Imposto de Renda.

3. O simples fato de a legislação qualificar determinada verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.

4. O abono FUNDEF não tem caráter compensatório de perdas patrimoniais passadas, mas se destina à valorização dos profissionais do magistério, resultando em acréscimo patrimonial tributável.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, III; CTN, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.807/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11 .2023; STJ, RMS 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.05.2021; STJ, Tema 424, REsp 1.192.556/PE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801537-29.2022.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: KATIA ACIMARA MENDONCA MIRANDA DA VEIGA

AGRAVADO / APELADO:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
KATIA ACIMARA MENDONCA MIRANDA DA VEIGA
contra a decisão monocrática ID 22729396 que nega provimento ao seu recurso de apelação.

A apelante ajuizou ação ordinária, alegando, em síntese, que é professora do município de Cametá e recebeu pagamento de abono decorrente do FUNDEF, com desconto indevido de imposto de renda, pois a referida verba teria natureza indenizatória. O valor descontado foi de R$7.731,49 (sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos). Em sua peça vestibular, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária e a restituição da referida quantia.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que o abono recebido ensejou um acréscimo patrimonial ao demandante, acarretando a incidência do imposto de renda.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação ID 20219754, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão monocrática 22729396.

Irresignada, a demandante interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo, a natureza indenizatória da verba recebida, considerando o art. 47-A da Lei Federal nº. 14.325/2022, e a não incidência do imposto de renda. Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e seus pedidos sejam julgados procedentes.

O município agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23393085, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A decisão impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento na aplicação do art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em decorrência da gratuidade concedida ao apelante, a exigibilidade da verba honorária fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a verba recebida pela autora (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Nos termos do
art. 158, inciso I, da CF, “Pertencem aos Municípios: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
”
. Por força desse dispositivo, a pretensão ressarcitória foi dirigida contra o município de Cametá.

A origem do abono recebido pelo autor foi devidamente explicada na sentença, conforme se observa pela transcrição adiante:

“(...)

4.1 – DO ABONO FUNDEF:

A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97.

Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República.

Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997).

As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo:

(...)

Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos.

A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).

O art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 estabeleceu o seguinte:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono
, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
” (Grifo nosso)

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

“
Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo
”.

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pela autora e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

O simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial. Uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei

nº 1.575/2011 do Estado do Amapá
,
apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007;

EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN.

1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos).

2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial.

3. A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos.

Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.

4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização.

5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021.

6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”. (Grifo nosso)

O abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito da agravante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Ao contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

“
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
.

§ 1º
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento
, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”. (Grifo nosso)

Além disso, a concessão de isenção tributária deve estar expressamente prevista em lei, não podendo ser deduzida a partir de outras disposições normativas. A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN:

“Código Tributário Nacional

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

(...)

II -
outorga de isenção
; (Grifo nosso)

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência do STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de “abono”:

“TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) –
Tema 424 do STJ
”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
21/5/2024
)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”

Considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal da agravante deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
voto no sentido de

conhecer e negar provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025